Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-47.2025.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/04/2026
Número: 0600073-47.2025.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 13/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direitos Políticos - Restabelecimento dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direitos Políticos nº 0600073-
47.2025.6.16.0080, que em harmonia com o parecer do Ministério Público Eleitoral,indeferiu o
pedido de restabelecimento de direitos políticos e de retirada de anotação de inelegibilidade
formulado por Emerson Miguel Petriv, mantendo-se a anotação ASE 540 até o seu termo final
originário (31/12/2028). Considerando o recesso judiciário (20/12/2025 a 06/01/2026) e da suspensão
dos prazos processuais entre 07 e 20 de janeiro de 2026, certifique-se a serventia a retomada da
contagem dos prazos a partir de 21 de janeiro de 2026. (Trata-se de requerimento de Direitos
Politicos ajuizada por Emerson Miguel Petriv, em que pleiteia a comunicação e a retirada de
anotação de inelegibilidade (ASE 540) em seu cadastro eleitoral.O requerente informa que teve seu
mandato de Vereador em Londrina/PR cassado pelo Decreto Legislativo nº 25/2017 em 15/10/2017,
o que gerou inelegibilidade por 8 anos. Fundamenta seu pedido na Lei Complementar nº 219/2025,
que alterou a redação da LC nº 64/1990. Conforme o disposto na alínea "b" do inciso I do art. 1º da
LC 64/1990 (com redação dada pela LC 219/2025) o novo marco inicial para a contagem do prazo
de 8 anos é a data da decisão que decretou a perda do cargo. Portanto, o período de restrição teria
se exaurido em 15/10/2025. Requer o reconhecimento superveniente do encerramento do prazo).
RE11
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
BENEDITO SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44884769
29/04/2026
07:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44884769 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.171

RECURSO ELEITORAL NO RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLÍTICOS 0600073-
47.2025.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: BENEDITO SILVA JUNIOR - OAB/PR109947
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

RECURSO ELEITORAL. CADASTRO ELEITORAL. EXCLUSÃO CÓDIGO ASE 540.
INELEGIBILIDADE ART. 1º, I, B, LC 64/90. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de exclusão da anotação do ASE 540 do cadastro
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se é cabível a presente ação para exclusão da anotação do ASE 540 do
cadastro eleitoral, considerando a alegação de alteração na forma de contagem
do prazo da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar nº
64/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O pedido formulado, embora apresentado como mera regularização
cadastral, possui conteúdo material de declaração de inexistência ou superação

Num. 44884769 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
de causa de inelegibilidade, o que exige instrumento processual próprio.
III.II. Nos termos do art. 26-D da Lei Complementar nº 64/1990, as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento do
registro de candidatura, ressalvada a apreciação de alterações supervenientes
até a diplomação.
III.III. A Resolução TSE nº 23.609/2019, com as alterações introduzidas pela
Resolução TSE nº 23.754/2026, instituiu o Requerimento de Declaração de
Elegibilidade - RDE, mecanismo concebido para dirimir dúvida razoável quanto à
capacidade eleitoral passiva do interessado, especialmente em situações que
demandem pronunciamento judicial prévio para conferir segurança jurídica ao
eventual registro de candidatura.
III.IV. A utilização de procedimento diverso implica indevida ampliação das vias
judiciais e afronta à sistemática eleitoral, que concentra a análise da
elegibilidade em momentos e instrumentos processuais definidos.
III.V. A anotação do código ASE 540 possui natureza meramente administrativa e
informativa, não constituindo, por si, declaração automática de inelegibilidade,
servindo apenas como subsídio para futura análise em sede de registro de
candidatura.
III.VI. Diante da ausência de interesse processual do recorrente, em razão da
inadequação da via eleita, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando-se
prejudicado o recurso.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Ação extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, julgando-se prejudicado o recurso.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-GO, REl nº 060002421, Rel. Des. Carlos Augusto Tôrres Nobre, j. 02/09/2024.
TRE-MS, RE nº 060008850, Rel. Des. Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 10/09/2024.
TRE-MT, RE nº 60006415, Rel. Des. Luis Otavio Pereira Marques, DJE 27/02/2026.
V.II. Legislação:
Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, “b”; art. 26-D.

Num. 44884769 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
Código de Processo Civil, arts. 17; 485, VI.
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 9º-B.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Emerson Miguel Petriv em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou improcedente
o pedido de retirada da anotação do código ASE 540 do seu cadastro eleitoral,
mantendo o registro até 31-12-2028.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) trata-se de pedido
de declaração da extinção da inelegibilidade, com a consequente baixa da anotação
do código ASE 540 do cadastro eleitoral, decorrente da cassação de seu mandato de
vereador do município de Londrina, em 15-10-2017; b) pela redação original da Lei
Complementar nº 64/90, a inelegibilidade de Emerson Miguel Petriv se estenderia até
2028, mas a Lei Complementar nº 219/2025 alterou a forma de contagem do prazo,
estabelecendo que o período de 8 anos deve ser contabilizado a partir da decisão que
decretou a perda do cargo; c) sob a égide da novatio legis in mellius, o prazo de
inelegibilidade de Emerson Miguel Petriv se encerrou em 15-10-2025; d) o juízo de
origem, acolhendo parecer ministerial, indeferiu o seu pedido ao entender que o veto
presidencial ao art. 26-E da Lei Complementar nº 64/90 impediria a retroatividade do
benefício e, com base no Tema 1.199 do excelso Supremo Tribunal Fefederal,
manteve a sanção até 2028; e) a sentença deve ser integralmente reformada, pois
equiparou indevidamente o ato político-administrativo que cassou o mandato eletivo de
Emerson Miguel Petriv a uma condenação criminal, desconsiderando a natureza
distinta dos institutos e o alcance do veto presidencial. Ao final, requereu o provimento
do recurso, para julgar procedente o pedido, com a consequente retirada da anotação
de inelegibilidade (código ASE 540) do seu cadastro eleitoral (ID 44862490).
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo desprovimento do
recurso, defendendo a manutenção integral da sentença que indeferiu a retirada da
anotação de inelegibilidade do cadastro eleitoral de Emerson Miguel Petriv, ao
argumento de que a Lei Complementar nº 219/2025 não possui efeitos retroativos e de
que os institutos da coisa julgada e do ato jurídico perfeito também se aplicam aos

Num. 44884769 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
atos administrativos (ID 44862496).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução
do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a eventual
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei
Complementar nº 64/90 deve ser analisada em sede de registro de candidatura ou por
meio de Requerimento de Declaração de Elegibilidade, observados o rito e a
competência estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.609/2019 (ID 44871239).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
O recorrente teve seu mandato de vereador cassado por meio do Decreto Legislativo
nº 25/2017, editado pela Câmara Municipal de Londrina, em 15-10-2017, em razão da
quebra de decoro parlamentar, o que resultou na anotação do código ASE 540 em seu
cadastro eleitoral, para fins de aferição da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "b", da Lei Complementar nº 64/1990.
Pretende, com a presente demanda, a exclusão do código ASE 540 do seu cadastro
eleitoral, sob o fundamento de que, à luz da redação original do art. 1º, inciso I, alínea
"b", da Lei Complementar nº 64/90, o período de inelegibilidade se estenderia até
2028. Contudo, a Lei Complementar nº 219/2025 modificou a forma de contagem
desse prazo, passando a estabelecer que o período de oito anos deve ser contado a
partir da decisão que decretou a perda do cargo, e não mais do término da legislatura,
de sorte que a inelegibilidade se encerrou em 15-10-2025, não subsistindo motivos
para a anotação.
De plano, constata-se, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
a ausência de interesse processual, em razão da manifesta inadequação da via eleita.
O instrumento processual utilizado pela parte não se revela apto à tutela do direito
material invocado, havendo evidente descompasso entre o provimento jurisdicional
pretendido e a via processual escolhida.
Sobre o tema, a doutrina ensina:

De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade. O interesse de agir exige o preenchimento do binómio:
necessidade e adequação. É preciso que a pretensão só possa ser alcançada por
meio do aforamento da demanda e que esta seja adequada para a postulação
formulada. Há os que ainda incluem a utilidade como elemento do interesse de
agir, mas parece-nos que ele é absorvido pela necessidade, pois aquilo que nos é

Num. 44884769 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
necessário certamente nos será útil. Não haverá interesse de agir para a
cobrança de uma dívida, antes que tenha havido o seu vencimento, porque pode
ser que até a data prevista haja o pagamento espontâneo, o que tomaria
desnecessária a ação. Mas, desde o vencimento, se a dívida não for paga,
haverá interesse de agir. Também é necessário que haja adequação entre a
pretensão do autor e a demanda por ele ajuizada. Ao escolher a ação
inadequada, o autor está se valendo de uma medida desnecessária ou inútil, o
que afasta o interesse de agir. O autor carecerá de ação quando não puder obter,
por meio da ação proposta, o resultado por ele almejado. Haverá casos, outros,
em que haverá carência por falta de interesse superveniente. É o que ocorre
quando, no momento da propositura da demanda, ela era necessária, mas
depois, por razões posteriores, deixou de ser. Imagine-sse, por exemplo, que
alguém ajuíze ação contra o causador de um acidente de trânsito que tem
contrato de seguro. O réu faz a denunciação da lide à sua seguradora para a
hipótese de vir a ser condenado, caso em que poderá, nos mesmos autos,
exercer o direito de regresso contra ela. O juiz só examinará se existe ou não
direito de regresso se a lide principal vier a ser julgada procedente, pois só então
o réu terá sido condenado, e fará sentido falar em reembolso. Se a lide principal
for improcedente, o réu não terá sido condenado, com o que a denunciação da
lide perderá o objeto, e a denunciação deverá ser extinta, sem resolução de
mérito, por falta de interesse. (Gonçalves, Marcus Vinícius Rios Coleção
Esquematizado® - direito processual civil / Marcus Vinícius Rios Gonçalves ;
coordenado por Pedro Lenza -15. ed.-São Paulo: SaraivaJur, 2024, p. 249)

Com efeito, o pedido formulado não se limita à mera regularização cadastral (exclusão
do código ASE 540), mas objetiva, de forma mediata, obter declaração de inexistência
ou superação da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei
Complementar nº 64/90.
O art. 26-D da Lei Complementar nº 64/90, incluído pela Lei Complementar nº
219/2025, dispõe que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do registro de candidatura, sem
prejuízo de a Justiça Eleitoral reconhecer, de ofício ou mediante provocação,
alterações fáticas ou jurídicas supervenientes que afastem ou extingam a
inelegibilidade, inclusive pelo decurso do prazo, desde que ocorridas até a data da
diplomação.
Nesse sentido, tais matérias devem ser apreciadas, em regra, no âmbito do processo
de registro de candidatura, etapa essencial para assegurar a lisura do pleito e a
observância dos princípios da legalidade e da igualdade.
A Resolução TSE nº 23.754/2026, ao alterar a Resolução TSE nº 23.609/2019, inovou
no ordenamento jurídico ao introduzir, no art. 9º-B, o Requerimento de Declaração de
Elegibilidade - RDE, mecanismo destinado à aferição prévia das condições de
elegibilidade.
Observe-se:

Num. 44884769 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48

Art. 9º-B. O pré-candidato, ou o partido político ao qual estiver filiado, que
demonstrar dúvida razoável sobre sua capacidade eleitoral passiva poderá dirigir
à Justiça Eleitoral Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE) a
qualquer tempo, podendo a postulação ser impugnada em 5 (cinco) dias por
qualquer partido político ou federação com órgão de direção em atividade na
circunscrição.
§ 1º O RDE segue o rito de processamento, inclusive no tocante à sistemática
recursal, da regulamentação referente aos processos de registro de candidatura.
§ 2º A petição inicial do RDE deve obedecer ao disposto nos arts. 319 e 320, do
Código de Processo Civil.
§ 3º O pré-candidato, para fins do RDE, é qualquer cidadã ou cidadão com
filiação partidária regular.
§ 4º O RDE terá por finalidade a disputa eleitoral que ocorrer imediatamente após
sua propositura, e seu provimento não produzirá efeitos para os pleitos
subsequentes.
§ 5º Todas as publicações e intimações às partes ocorrerão no DJe, não se
aplicando às intimações eletrônicas ao Ministério Público o prazo de consulta
previsto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006.
§ 6º A competência para o processamento do RDE obedece à disciplina prevista
no art. 18 desta Resolução.
§ 7º As ações propostas por partido político ou federação deverão ser instruídas
com a anuência do pré-candidato em favor de quem o RDE tenha sido
apresentado.
§ 8º O requerimento de declaração de elegibilidade formulado por pré-candidato
para a disputa das eleições gerais somente será processado com a anuência
expressa do partido ou da federação da respectiva circunscrição.

Com efeito, o Requerimento de Declaração de Elegibilidade - RDE foi concebido para
dirimir dúvida razoável quanto à capacidade eleitoral passiva do interessado,
especialmente em situações que demandem pronunciamento judicial prévio para
conferir segurança jurídica ao eventual registro de candidatura.
Entretanto, o Requerimento de Declaração de Elegibilidade - RDE submete-se à
disciplina procedimental própria e, especialmente, a regras específicas de
competência, que não guardam qualquer pertinência com o procedimento simplificado
ora adotado.
Nesse contexto, a pretensão do recorrente deve ser veiculada por meio de instrumento
processual adequado, previamente estruturado pelo ordenamento jurídico eleitoral,

Num. 44884769 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
para a apreciação específica da matéria ora submetida a juízo, sob pena de indevida
ampliação das vias judiciais disponíveis.
Ressalte-se, ainda, que a anotação do código ASE 540 possui natureza meramente
administrativa e informativa, destinada a subsidiar eventual exame futuro de registro de
candidatura, não constituindo, por si, declaração automática de inelegibilidade.
Nesse sentido, veja-se o entendimento dos colendos Tribunais Regionais Eleitorais de
Goiânia, São Paulo e do Mato Grosso do Sul:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ELEGIBILIDADE. MATÉRIA A SER APRECIADA APENAS EM SEDE DE
REGISTRO DE CANDIDATURA.
1. As condições de elegibilidade e a ausência de inelegibilidade devem ser
necessariamente apuradas no âmbito do processo de registro de candidatura,
conforme determina a legislação eleitoral vigente.
2. Incabível, na espécie, propositura de ação declaratória com efeitos
constitutivos, tendo em vista que o sistema eleitoral já prevê mecanismos
específicos e adequados para a apreciação dessas questões no processo de
registro de candidatura.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(REl nº 060002421, Cezarina – GO, Relator(a): Des. Carlos Augusto Tôrres
Nobre, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 05/09/2024)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ILEGIBILIDADE INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. LANÇAMENTO DO
ASE 540 EM AÇÃO POR DOAÇÃO PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO
LIMITE LEGAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. A DISCUSSÃO DA
INCIDÊNCIA DE EVENTUAL INELEGIBILIDADE OU NÃO COMO EFEITO
SECUNDÁRIO DE SENTENÇA DEVE SER AVALIADA NO REQUERIMENTO
DO REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE ELEGIBILIDADE.
1 - No caso, a anotação do ASE 540 no histórico do eleitor ante a ocorrência de
doação para campanha eleitoral acima do limite legal é um efeito secundário da
sentença.
2 - Os requisitos de registrabilidade, as condições de elegibilidade e as
inelegibilidades dos postulantes a cargos públicos nas Eleições devem ser
aferidas no momento do registro de candidatura, em autos próprios a serem
protocolados na Justiça Eleitoral na Classe Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) ou Requerimento de Registro de Candidatura Individual
(RRCI).
3 - Nesse contexto, não deve ser deferida a pretensão de afastamento de
inelegibilidade, ou de retirada do lançamento do ASE 540.

Num. 44884769 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.
(RE nº060008850, Ponta Porã – MS, Relator: Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo,
Julgamento: 10/09/2024 Publicação: 12/09/2024)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
FÍSICA.
BOA-FÉ
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
CRITÉRIO
OBJETIVO.
MULTA.
ANOTAÇÃO
DO
ASE
540.
PROVIDÊNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 19ª Zona Eleitoral de
Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente representação por
doação acima do limite legal.
2. Na origem, foi reconhecido o excesso de doação por parte da recorrente, com
aplicação de multa de R$ 19.944,03 (equivalente a 100% do valor excedente) e
determinação de anotação do ASE 540 no cadastro eleitoral, após o trânsito em
julgado.
3. A recorrente defendeu ausência de dolo, invocou equívoco técnico e reputou
desproporcional a sanção imposta. Requereu a absolvição ou, subsidiariamente,
a redução da multa e o afastamento da anotação do ASE 540.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de dolo e a suposta
insignificância do excesso podem afastar a sanção por doação acima do limite
legal; (ii) saber se a fixação da multa no patamar máximo, com base nas
circunstâncias do caso concreto, foi proporcional e razoável; e (iii) saber se a
anotação do ASE 540 constitui sanção ou mera providência administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TSE reconhece o caráter objetivo da infração por doação
acima do limite legal, sendo irrelevantes alegações de boa-fé, ausência de dolo
ou desconhecimento da norma.
6. A configuração do ilícito independe de comprovação de intenção, consumando-
se com a extrapolação do limite legal previsto no art. 23, §§1º e 3º, da Lei nº
9.504/97 e art. 27, §8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A multa de até 100% do valor excedente deve ser arbitrada conforme as
peculiaridades do caso. A expressividade do excesso (aproximadamente 700%
acima do permitido) e a incompatibilidade entre a condição fiscal da recorrente
(isenção de IRPF) e o montante doado justificam a fixação da penalidade no
patamar máximo.
8. O argumento de confisco não procede, pois a vedação constitucional ao

Num. 44884769 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
confisco aplica-se à seara tributária, não impedindo a imposição de sanções
eleitorais dentro dos limites legais.
9. A anotação do ASE 540 possui natureza meramente informativa e
administrativa, não representando declaração de inelegibilidade, mas sim registro
auxiliar ao exame de eventual pedido de registro de candidatura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença na íntegra.
Tese de julgamento: "A extrapolação do limite legal para doações eleitorais por
pessoa física configura infração de natureza objetiva, sendo juridicamente
adequada a imposição de multa em percentual máximo, quando constatado
excesso significativo, sem que a boa-fé ou a suposta ausência de dolo possam
afastar a sanção. A anotação do ASE 540 possui caráter meramente informativo,
sem importar em declaração de inelegibilidade".
RECURSO ELEITORAL nº60006415, Acórdão, Relator(a) Des. Luis Otavio
Pereira Marques, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 27/02/2026.

Assim, diante da ausência de interesse processual do recorrente, em razão da
inadequação da via eleita, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, nos
termos do art. 17 e do art. 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 17 e art. 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, julgando-se
prejudicado o recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS POLITICOS (11548) Nº
0600073-47.2025.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR -
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do RECORRENTE: BENEDITO SILVA
JUNIOR - PR109947 - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR

Num. 44884769 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907491477300000043820553
Número do documento: 26042907491477300000043820553
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:35:48
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 23.04.2026